Tribunal: TJPA
Processo: 0027600-34.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-10-09

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL ? ART 157, §2º, II DO CÓDIGO PENAL E ART. 244-B DO ECA, EM CONCURSO FORMAL ? PLEITO ABSOLUTÓRIO ? INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? IMPROCEDÊNCIA ? MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADAS NOS AUTOS - PALAVRA DA VÍTIMA ? INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO ? INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA QUANTO A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA ? RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O pleito não merece prosperar, uma vez que consta, restam devidamente comprovado nos autos, a autoria e materialidade delitiva, através do boletim de ocorrência, auto de apreensão e apresentação do objeto, bem como pela prova oral produzida em Juízo. 2. o depoimento da vítima é corroborado pelas declarações do adolescente que também participou do crime. As informações de como o fato ocorreu são convergentes e respaldadas pela prova material, constante do inquérito policial. 3. Ademais, a palavra da vítima tem especial relevância, neste tipo de crime, especialmente, no presente caso que encontra respaldo nas demais provas, constantes dos autos.4. Em sendo assim, o pleito de aplicação do princípio do In dubio pro reo, não merece prosperar, uma vez que o mencionado preceito se destina a não permitir que o agente seja considerado culpado de algum delito, enquanto restar dúvida sobre a sua inocência. Desta forma, a dúvida deve ser interpretada em favor do acusado. Isto porque a garantia da liberdade deve prevalecer sobre a pretensão punitiva do Estado. 5. Desta forma, não conseguindo o Estado angariar provas suficientes da materialidade e autoria do crime, o juiz deverá absolver o acusado, com base no in dubio pro reo.6. Porém, no presente caso, como dito, as provas são robustas, não restando qualquer dúvida quando a autoria e materialidade delitiva. 7. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACORDÃO Nº.
APELAÇÃO CRIMINAL - N.º 0027600-34.2016.814.0401.
APELANTE: ODAILTON GOMES SALES.
APELADOS: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ART

157,
§2º, II
DO CÓDIGO PENAL E ART. 244-B DO ECA, EM CONCURSO FORMAL - PLEITO ABSOLUTÓRIO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADAS NOS AUTOS - PALAVRA DA VÍTIMA - INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
- INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA QUANTO A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.

O pleito não merece prosperar, uma vez que consta, restam devidamente comprovado nos autos, a autoria e materialidade delitiva, através do boletim de ocorrência, auto de apreensão e apresentação do objeto, bem como pela prova oral produzida em Juízo.
2.

o depoimento da vítima é corroborado pelas declarações do adolescente que também participou do crime. As informações de como o fato ocorreu são convergentes e respaldadas pela prova material, constante do inquérito policial.
3.

Ademais, a palavra da vítima tem especial relevância, neste tipo de crime, especialmente, no presente caso que encontra respaldo nas demais provas, constantes dos autos.
4.

Em sendo assim, o pleito de aplicação do princípio do
In dubio pro reo
, não merece prosperar, uma vez que o mencionado preceito se destina a não permitir que o agente seja considerado culpado de algum delito, enquanto restar dúvida sobre a sua inocência. Desta forma, a dúvida deve ser interpretada em favor do acusado. Isto porque a garantia da liberdade deve prevalecer sobre a pretensão punitiva do Estado.
5.

Desta forma, não conseguindo o Estado angariar provas suficientes da materialidade e autoria do crime, o juiz deverá absolver o acusado, com base no
in dubio pro reo
.
6.

Porém, no presente caso, como dito, as provas são robustas, não restando qualquer dúvida quando a autoria e materialidade delitiva.
7.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator
Mairton
Marques
Carneiro
. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 08 de outubro de 2020.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL - N.º 0027600-34.2016.814.0401.
APELANTE: ODAILTON GOMES SALES.
APELADOS: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
R e l a t ó r i o

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ODAILTON GOMES SALES,
contra a sentença do MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Crimes contra Criança e Adolescente de Belém, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o apelante, como incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2º, II do Código Penal e art. 244-B da lei nº. 8.069/90 (ECA), pelo que aplicou a pena final de
06 anos e 02 meses de reclusão e 15 dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto.

Narra a peça acusatória que no dia 21.11.2016, por volta das 10h30, na Rua Caripunas com a Trav. Breves, o acusado e o adolescente D. T. S. S, com 17 anos de idade, abordaram a vítima DJAN D. AMARAL, e, mediante grave ameaça, fazendo menção de estarem armados, subtraíram a motocicleta YAMAHA/YBR 150 FACTOR, de placa QDZ 9622, cor vermelha, pertencente ao genitor do ofendido, com a qual evadiram-se em seguida.

Relata que a vítima acionou a Polícia Militar, via 190, que se manteve alerta, até que os assaltantes passaram pela viatura policial acionada, dando-se início a uma perseguição, que culminou com a detenção do acusado e apreensão do adolescente e do bem roubado. Na delegacia o réu confessou o crime.

O Ministério Público, verificando indícios de autoria e materialidade delitiva, ofereceu denúncia contra o apelante, pela prática do crime descrito no art. 157,
§2º, II
do Código Penal e art. 244-B do ECA c/c art. 69 do CPB.

A denúncia foi recebida em 15.02.2017 conforme se observa à fl. 07.

Instruído e tramitado o processo, fora proferida sentença, às fls. 49/58 dos autos, na qual o Magistrado
a quo
julgou procedente a denúncia e condenou o apelante
ODAILTON GOMES SALES
pela prática dos crimes descritos art. 157,
§2º, II
do Código Penal e art. 244-B do ECA, em concurso formal.

O apelante, inconformado com a sentença condenatória, interpôs recurso de apelação, através da Defensoria Pública, tendo apresentado razões recursais às fls. 66/70, pugnando pela absolvição do apelante, ante a insuficiência de provas, pelo que pleiteia aplicação do
In Dubio Pro Reo
.

O Ministério Público, em contrarrazões, às fls. 73/76, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça, às fls. 95/97, se manifestou pelo conhecimento do recurso, e, no mérito, pelo desprovimento da apelação.

É o relatório submetido à revisão, sugerindo a inclusão em plenário virtual.

Belém, 08 de outubro de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL - N.º 0027600-34.2016.814.0401.
APELANTE: ODAILTON GOMES SALES.
APELADOS: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO:

O presente recurso de apelação manejado por
ODAILTON GOMES SALES
foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

PLEITO ABSOLUTÓRIO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.

A defesa pugna pela absolvição do réu alegando insuficiência de provas para condenação, que teria se sustentado apenas nas declarações da vítima.

O pleito não merece prosperar, uma vez que consta, devidamente comprovado nos autos, a autoria e materialidade delitiva, através do boletim de ocorrência, auto de apreensão e apresentação do objeto, bem como pela prova oral produzida em Juízo.

A vítima Djan Dias Amaral afirmou em Juízo:
¿Que trabalha com vendas externas e estava chegando em um cliente; Que quando desceu da moto, a cliente só fez puxar a porta de enrolar e quando olhou para trás vieram dois assaltantes em uma bicicleta, anunciaram o assalto e levaram sua moto; Que o roubo ocorreu na Rua Caripunas esquina com a Trav. Breves; Que os assaltantes levaram sua moto, sua mochila e seus pertences, mas que depois recuperou tudo; Que após o roubo, saiu do local e foi até um cliente de onde ligou para o 190; Que haviam levado o seu celular e o tablet da empresa; Que uma cliente tenha um conhecido na Seccional e lhe ligaram para informar que haviam encontrado a moto; Que foi até a Seccional do Jurunas e reconheceu o acusado como autor do fato; Que eram dois assaltantes; Que o adolescente havia sido levado para DATA; Que reconheceu os dois. (...)¿

O adolescente D.T.S.S declarou perante o Juízo da infância e juventude:
¿Que reconhece que participou do assalto com o acusado; Que encontrou com o acusado e o convidou para irem aio portal da Orla, apostar contra um time de futebol (...) Que avistaram a vítima que estava parada; Que quando a vítima estacionando a moto, o acusado o abordou e levaram a moto e sua mochila; Que não estavam armados; Que o acusado foi na moto e o declarante na bicicleta, olhou para trás e viu que vinham duas viaturas e iniciou a perseguição; Que entrou em um beco e se deparou com o policial; Que iriam vender a moto; Que o roubo não foi planejado;(...)¿

Conforme se observa, o depoimento da vítima é corroborado pelas declarações do adolescente que também participou do crime. As informações de como o fato ocorreu são convergentes e respaldadas pela prova material, constante do inquérito policial.

Ademais, a palavra da vítima tem especial relevância, neste tipo de crime, especialmente, no presente caso que encontra respaldo nas demais provas, constantes dos autos.

Segue jurisprudência desta Corte:

EMENTA. APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §3º, PRIMEIRA PARTE, DO CPB. PRELIMINAR. RECORRER EM LIBERDADE. REJEIÇÃO. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL.
PLEITO ABSOLUTÓRIO. INCABIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR MAXIMIZADO. CONSONÂNCIA COM AS PROVAS PERICIAL E TESTEMUNHAL.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO QUALIFICADO. IMPOSSIBILIDADE. AMEAÇA E VIOLÊNCIA EMPREGAS NA AÇÃO. DECOTE DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, D. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUÍZO. BIS IN IDEM. IMPROCEDÊNCIA. VIOLÊNCIA EXAGERADA E DESMEDIDA EMPREGADA DE MANEIRA CRUEL. QUANTUM RELATIVO À ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE PARÂMETROS LEGAIS. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. CONCURSO DE ATENUANTES E AGRAVANTES. PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE DO MEIO CRUEL SOBRE A CONFISSÃO QUALIFICADA. PREPONDERÂNCIA DA MENORIDADE SOBRE AS AGRAVANTES DE CARÁTER OBJETIVO. EXCLUSÃO, EX OFFÍCIO, DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS À VÍTIMA. RECURSOS CONHECIDOS. IMPROVIDO O DO RECORRENTE ELIZEU LIMA DUARTE E PARCIALMENTE PROVIDO O APELANTE LUCAS DA SILVA SANTOS. DECISÃO UNÂNIME. 1. O pleito para recorrer em liberdade não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte. 2. Descabe falar,
in casu
, em fragilidade probatória e absolvição por in dubio pro reo, quando dos autos emerge, de forma cristalina, a autoria delitiva irrogada aos apelantes, presos em flagrante delito, logo após a consumação delitiva e capturados de posse da res furtiva. 3.
Como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima, ainda que única, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório.
4. Improcedente o pedido de desclassificação para o crime de furto qualificado se, pela dinâmica do evento delitivo, verifica-se serem inequívocas tanto a ameaça, quanto a violência empregadas na ação, que resultou em lesões corporais graves no ofendido. 5. Não se aplica, ao caso em apreço, a alegada, reformatio in pejus, posto que, embora a agravante do recurso do uso de meio cruel não tenha sido referida na exordial, pode o magistrado aplicá-la por ocasião da sentença, se, após colhidos os depoimentos, a mesma restou devidamente evidenciada, como prevê o art. 385 do Código de Processo Penal. 6. Quanto ao afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea d, por considerar ser circunstância elementar do tipo, não vislumbro a ocorrência do apontado ?bis in idem?, sustentado pelos apelantes, uma vez que os fundamentos utilizados para o reconhecimento da agravante em espécie, refogem ao comum para o tipo penal em apreço. Como se pode notar, os fatos ensejadores da tipificação do ilícito, não são os mesmos utilizados para a apreciação da agravante em tela, visto que a primeira se refere à violência que resulta lesões corporais graves, enquanto que a segunda remete ao desnecessário sofrimento causado à vítima em razão dessa conduta, portanto, uma não exclui a outra. 7. Considerando o concurso de agravantes e atenuantes, presente a confissão espontânea, manifestada através da confissão qualificada, e a agravante do meio cruel, considerando as peculiaridades do caso concreto, essa deve receber maior relevância que aquela, impossibilitando a compensação entre as duas de forma integral. 8. A atenuante da menoridade é sempre considerada preponderante em relação às demais agravantes de caráter subjetivo e também em relação às de caráter objetivo, como a do meio cruel. No caso vertente, reconhecidas em favor de um dos réus duas atenuantes ? confissão e menoridade -, indevida a aplicação isolada destas, sem compensação com a agravante do meio cruel. Isto porque, além de a menoridade relativa prevalecer sobre a agravante objetiva, a quantidade numérica (duas atenuantes x uma agravante), não autorizam a dosimetria da pena na maneira formulada pelo Juízo a quo. 9. A fixação do valor mínimo da indenização somente poderá ocorrer quando este valor já estiver previamente demonstrado no caderno investigatório em face do real prejuízo sofrido pela vítima, e requerido pela parte contrária. 10. Recurso conhecidos. Negado provimento ao apelo manejado por Elizeu Lima Duarte; parcialmente provido o interposto pelo réu Lucas da Silva Santos, a fim de reformular a dosimetria da pena, passando a condená-lo à reprimenda final e concreta de 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática delitiva. Excluída, ainda, de oficio, da condenação de ambos os recorrentes, o quantum fixado para reparação dos danos morais decorrentes da infração penal, mantendo-se a sentença em seus demais termos. (2020.00869601-70, 212.656, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-10, Publicado em 2020-03-16) (grifei e negritei)

Em sendo assim, o pleito de aplicação do princípio do
In dubio pro reo
, não merece prosperar, uma vez que o mencionado preceito se destina a não permitir que o agente seja considerado culpado de algum delito, enquanto restar dúvida sobre a sua inocência. Desta forma, a dúvida deve ser interpretada em favor do acusado. Isto porque a garantia da liberdade deve prevalecer sobre a pretensão punitiva do Estado.

O Código de Processo Penal, na regra prevista no art. 386, II adota implicitamente o princípio mencionado:
Art. 386.
O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:
(...)
VII - não existir prova suficiente para a condenação.

Desta forma, não conseguindo o Estado angariar provas suficientes da materialidade e autoria do crime, o juiz deverá absolver o acusado, com base no
in dubio pro reo
.

Porém, no presente caso, como dito, as provas são robustas, não restando qualquer dúvida quando a autoria e materialidade delitiva.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
CONHEÇO
do

recurso e

nego
PROVIMENTO
as razões apresentadas pela defesa, mantendo a sentença guerreada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 08 de outubro de 2020

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator